Tribunal: TJMT
Processo: 1014355-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014355-54.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZA SILVA VILAS BOAS - CPF: 037.053.761-01 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO FERNANDES - CPF: 054.349.338-50 (IMPETRANTE), SEMA Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (INTERESSADO), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), FERNANDA RAMOS DE FARIA - CPF: 731.032.251-72 (ADVOGADO), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CADASTRO AMBIENTAL RURAL — REVOGAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE APURADA NA SEARA ADMINISTRATIVA E PENAL — EXAME DA QUESTÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE.

A análise da alegação de ilegalidade da revogação do Cadastro Ambiental Rural – CAR, em razão de irregularidade apurada na seara administrativa e penal, demanda dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Marco Antônio Fernandes
contra ato do
Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
, com pedido de liminar.

Assegura que, “
o ato coator inerente à Portaria n.o 432/2019/SEMA/MT, pautou-se numa equivocada análise técnica e documental que desconsiderou a Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto
–
ALRLP n.o 066/2012, concedida nos termos do processo administrativo n.o 203791/2012
”.

Assevera que, em razão do cancelamento do Cadastro Ambiental Rural – CAR, “
encontra-se impossibilitado de usufruir dos benefícios do Novo Código Florestal, como a suspensão e conversão das multas, além do desembargo das áreas com a regularização ambiental formalizada com a aprovação do CAR
”.

Afiança que, no relatório circunstanciado “
foram encontradas inconsistências de duas naturezas: técnicas e documentais/cadastrais. A suposta inconsistência documental/cadastral foi atribuída ao desatendimento ao que determina o art. 7, par. 3o da Lei Estadual Complementar 592/2017, alegando que o Impetrante não comprovou sua propriedade através da apresentação da matrícula do imóvel, o que não é crível, pois além de ter apresentado as matrículas do imóvel, consta no próprio CAR validado (ora cancelado) as matrículas declaradas resultantes do envio
”.

Afirma que, quanto ao desmatamento, “
na verdade trata-se de limpeza de pastagens, (limpeza de áreas sujas
-
juquiradas). Essa limpeza foi autorizada pela SEMA mediante a emissão da Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto
–
ALRLP n.o 066/2012, concedida nos termos do processo administrativo n.o 203791/2012. Este fato culminou na conclusão do analista de que o impetrante não teria vetorizado AUAS e, consequentemente, deixou de comprovar a reposição florestal
”.

Acentua que, “
os direitos adquiridos pelo Impetrante nos termos do Decreto no 2.238/2009, nos autos do proc. adm. n.o 203791/2012 que culminou na ALRP n.o 066/2012, que consubstanciou o CAR MT105647/2017 não podem ser alcançados vez que há de respeitar o ato jurídico perfeito
”.

Requer o deferimento da segurança para que seja restabelecido a validade do Cadastro Ambiental Rural – CAR MT no 105647/2017.

Indeferida a liminar (Id. 20098472).

Não há informações do Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Id. 22820503).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 23069546).

Informações da Secretária Adjunta de Gestão Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Id. 23069547, fls. 3/4).

Interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar (Id. 23875451).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id.
70462459
), opina pelo indeferimento da segurança, em razão da necessidade de dilação probatória.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOÃO JOSÉ DE MIRANDA NETO – OAB/MT No 28039.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO SCALOPPE – PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

A apontada ilegalidade estaria materializada na Portaria no 432, de 23 de maio de 2019, editada pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, que cancelou o Cadastro Ambiental Rural – CAR MT no 105647/2017 do imóvel rural denominado de “Fazenda Salto da Alegria”, de propriedade do impetrante:

[...] Considerando as competências atribuídas ao Secretário Adjunto Executivo de Meio Ambiente, através da Portaria no 73/2019, publicada no D. O. E de 29/01/2019;

Considerando a Portaria no 708, de 30 de agosto de 2018, que suspendeu cautelarmente os Cadastros Ambientais Rurais listados no anexo I para reanálise;

Considerando que o Cadastro Ambiental Rural é um ato administrativo;

Considerando que os atos administrativos podem ser anulados pela administração pública em observância ao princípio da autotutela, conforme preceitua as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal - STF;

Considerando que Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural - CCA/SRMA realizou a reanálise de parte dos Cadastro Ambientais Rurais suspensos, sendo emitidos relatórios circunstanciados;

Considerando que a validação do Cadastro Ambiental Rural listado abaixo fora praticada em desconformidade com o ordenamento jurídico;

Considerando o que dispõe o artigo 27, caput, da Lei Complementar no 592, de 26/05/2017.

Resolve:

Art. 1o Cancelar a validação do CAR MT105647/2017 no SIMCAR - Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural,
considerando o Relatório Circunstanciado no 486/CCA/SRMA/2018
. [...]. (Id. 16846988, fls. 1). [sem negrito no original]

O documento nominado
Relatório no 486/CCA/SRMA/2018
, datado de 17 de janeiro de 2019, foi assinado pela Coordenadora de Cadastro Ambiental Rural e pelo Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental, que transcrevo, no essencial:

[...] 2 – Relatório de Inconsistências

2.1

Inconsistências documentais/cadastrais:

Em reanálise ao cadastro MT105647/2017, constatou-se que os documentos de dominialidade apresentados na retificação do CAR enviado em 05-02-2018 não atendem o §3o do Art. 7o da Lei Complementar 592/2017.

2.2

Inconsistências técnicas:

Em reanálise ao cadastro, constatou-se que o interessado vetorizou áreas de AC em desacordo com a base de referência. Fora apresentada Autorização para Reforma e Limpeza de Pasto – ARLP no 066/2012 e Parecer Técnico – Vistoria em ARLP PT no 66400/CLPR/SGF/2012 ref. Processo 203791/2012. O interessado não vetorizou AUAS e existe a necessidade de comprovação da reposição florestal.

Conforme CI no 169 a CCA solicitou a Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental – CGMA verificação quanto à desconformidade entre a declaração do interessado e a base de referência da SEMA, cuja resposta segue anexo.

3 – Conclusão

Considerando as inconsistências identificadas, conclui-se que o cadastro estadual MT105647/2017 não estava apto documental e/ou tecnicamente à época da validação, portanto validado em descordo com os parâmetros técnicos e legais vigentes. [...]. (Id. 16846989, fls. 2/3).

Nas informações prestadas pela Secretária Adjunta de Gestão Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso está:

[...] Em atendimento ao Mandado de Notificação, informa-se que o CAR MT105647/2017, inicialmente, havia sido suspenso, cautelarmente, pela Portaria no 708/SEMA, de 30/08/2018 (retificada pela Portaria no 787, de 24/10/2018), para análise em razão da Operação
Polygonum
, deflagrada pela DEMA – Delegacia Especializada do Meio Ambiente em conjunto com o MP/MT – Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Na reanálise realizada pelo setor técnico competente foram constatadas inconsistências na validação de diversos cadastros, ou seja, foi confirmado que a validação do CAR MT105647/2017 havia se dado em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Assim, foi emitido o Relatório Circunstanciado no 486/CCA/SRMA/2018 detalhando as pendências identificadas no referido cadastro.

Por essa razão, foi publicada no DOE/MT, em 13/02/2019, a Portaria no 73/2019/SEMA-MT que cancelou não só o CAR MT105647/2017, como outros que se enquadraram na mesma situação.

É importante informar que a SEMA celebrou com o MP/MT, o Termo de Compromisso Ambiental, em que ficou estabelecido que, em sendo o CAR cancelado no âmbito da Operação
Polygonum
, os arquivos serão enviados para a DEMA, para instauração de AIP – Auto de Investigação Preliminar, de modo que o investigado será notificado para comparecer em audiência no NUPIA – Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição de Danos Ambientais, com o objetivo de buscar a regularização ambiental do imóvel, caso possível, mediante formalização de TAC e/ou Acordo de Não Persecução Penal.

Por este motivo, a continuidade da regularização ambiental do imóvel rural será tratada em audiência, quando o impetrante for noticiado pela DEMA. [...]. (Id. 23069547, fls. 3).

No caso, para se afirmar que não teria ocorrido as
inconsistências na validação do cadastro
apuradas na operação denominada de “
Polygonum
” (fato novo exposto tão somente em sede de informações), bem como que inexistiria as irregularidades apontadas pela Administração no documento nominado
Relatório no 486/CCA/SRMA/2018
, mormente, quanto ao fato de que, “
não vetorizou AUAS
(Área de Uso Antropizado do Solo)
e existe a necessidade de comprovação da reposição florestal
” (Id. 16846989, fls. 3), os quais motivaram o cancelamento do Cadastro Ambiental Rural – CAR, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Ademais, a alegação de que, a revogação do Cadastro Ambiental Rural – CAR importaria em violação a direito adquirido, não procede. De fato, “
sendo a licença espécie de ato administrativo autorizativo submetido ao regime jurídico administrativo, a sua nulidade implica que dela não pode advir efeitos válidos e tampouco a consolidação de qualquer direito adquirido
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1362456/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2013).

Dessa forma, “
não é possível verificar, de plano, sem a necessária dilação probatória, a liquidez e a certeza do direito postulado. Nesse sentido: MS n. 24.106/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/5/2018, DJe 20/11/2018
” (STJ, Primeira Seção, AgInt no MS 23895/DF, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2020).

Isso porque,
a finalidade do
mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.”
(Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);
ou nas de Hely Lopes Meirelles: “
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190/RJ AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Em conclusão, não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a necessidade de dilação probatória.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente do objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto por
Marco Antônio Fernandes
contra a decisão que indeferiu a liminar (Id. 20098472).

Assegura que, “
a autoridade coatora cancelou o CAR MT105647/2017 (doc. 16846987) em consequência de seu ato coator de desconsiderar os direitos adquiridos pelo agravante de realizar a limpeza de seu pasto nos termos da Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto – ALRLP n.o 066/2012 (doc. 16846990), emitido pela própria autoridade coatora
”.

Assevera que “
o resultado útil do writ consiste na preservação do direito do Impetrante de fazer valer a autorização de limpeza de pasto que se deu nos termos da lei vigente no momento de sua constituição. Em outras palavras, almeja tutelar o direito adquirido pelo agravante respeitando o instituto do ato jurídico perfeito (nos termos do art. 6, § 1o da LINDB)”.

Afiança que “
a decisão alvo deste agravo alegou necessidade de dilação probatória
”, nada obstante
“todas estas provas se encontram pré-constituída e protocoladas junto à inicial
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 30357974).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente do objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...]
A apontada ilegalidade estaria materializada na Portaria no 432, de 23 de maio de 2019, editada pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, que cancelou o Cadastro Ambiental Rural – CAR MT no 105647/2017 do imóvel rural denominado de ‘Fazenda Salto da Alegria’, de propriedade do impetrante:

[...] Considerando as competências atribuídas ao Secretário Adjunto Executivo de Meio Ambiente, através da Portaria no 73/2019, publicada no D. O. E de 29/01/2019;

Considerando a Portaria no 708, de 30 de agosto de 2018, que suspendeu cautelarmente os Cadastros Ambientais Rurais listados no anexo I para reanálise;

Considerando que o Cadastro Ambiental Rural é um ato administrativo;

Considerando que os atos administrativos podem ser anulados pela administração pública em observância ao princípio da autotutela, conforme preceitua as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal - STF;

Considerando que Coordenadoria de Cadastro Ambiental Rural - CCA/SRMA realizou a reanálise de parte dos Cadastro Ambientais Rurais suspensos, sendo emitidos relatórios circunstanciados;

Considerando que a validação do Cadastro Ambiental Rural listado abaixo fora praticada em desconformidade com o ordenamento jurídico;

Considerando o que dispõe o artigo 27, caput, da Lei Complementar no 592, de 26/05/2017.

Resolve:

Art. 1o Cancelar a validação do CAR MT105647/2017 no SIMCAR - Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural,
considerando o Relatório Circunstanciado no 486/CCA/SRMA/2018
. [...]. (Id. 16846988, fls. 1). [sem negrito no original]

O documento nominado
Relatório no 486/CCA/SRMA/2018
, datado de 17 de janeiro de 2019, foi assinado pela Coordenadora de Cadastro Ambiental Rural e pelo Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental, que transcrevo, no essencial:

[...] 2 – Relatório de Inconsistências

2.1 Inconsistências documentais/cadastrais:

Em reanálise ao cadastro MT105647/2017, constatou-se que os documentos de dominialidade apresentados na retificação do CAR enviado em 05-02-2018 não atendem o §3o do Art. 7o da Lei Complementar 592/2017.

2.2 Inconsistências técnicas:

Em reanálise ao cadastro, constatou-se que o interessado vetorizou áreas de AC em desacordo com a base de referência. Fora apresentada Autorização para Reforma e Limpeza de Pasto – ARLP no 066/2012 e Parecer Técnico – Vistoria em ARLP PT no 66400/CLPR/SGF/2012 ref. Processo 203791/2012. O interessado não vetorizou AUAS e existe a necessidade de comprovação da reposição florestal.

Conforme CI no 169 a CCA solicitou a Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental – CGMA verificação quanto à desconformidade entre a declaração do interessado e a base de referência da SEMA, cuja resposta segue anexo.

3 – Conclusão

Considerando as inconsistências identificadas, conclui-se que o cadastro estadual MT105647/2017 não estava apto documental e/ou tecnicamente à época da validação, portanto validado em descordo com os parâmetros técnicos e legais vigentes. [...]. (Id. 16846989, fls. 2/3).

Nas informações prestadas pela Secretária Adjunta de Gestão Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso está:

[...] Em atendimento ao Mandado de Notificação, informa-se que o CAR MT105647/2017, inicialmente, havia sido suspenso, cautelarmente, pela Portaria no 708/SEMA, de 30/08/2018 (retificada pela Portaria no 787, de 24/10/2018), para análise em razão da Operação
Polygonum
, deflagrada pela DEMA – Delegacia Especializada do Meio Ambiente em conjunto com o MP/MT – Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Na reanálise realizada pelo setor técnico competente foram constatadas inconsistências na validação de diversos cadastros, ou seja, foi confirmado que a validação do CAR MT105647/2017 havia se dado em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Assim, foi emitido o Relatório Circunstanciado no 486/CCA/SRMA/2018 detalhando as pendências identificadas no referido cadastro.

Por essa razão, foi publicada no DOE/MT, em 13/02/2019, a Portaria no 73/2019/SEMA-MT que cancelou não só o CAR MT105647/2017, como outros que se enquadraram na mesma situação.

É importante informar que a SEMA celebrou com o MP/MT, o Termo de Compromisso Ambiental, em que ficou estabelecido que, em sendo o CAR cancelado no âmbito da Operação
Polygonum
, os arquivos serão enviados para a DEMA, para instauração de AIP – Auto de Investigação Preliminar, de modo que o investigado será notificado para comparecer em audiência no NUPIA – Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição de Danos Ambientais, com o objetivo de buscar a regularização ambiental do imóvel, caso possível, mediante formalização de TAC e/ou Acordo de Não Persecução Penal.

Por este motivo, a continuidade da regularização ambiental do imóvel rural será tratada em audiência, quando o impetrante for noticiado pela DEMA. [...]. (Id. 23069547, fls. 3).

No caso, para se afirmar que não teria ocorrido as
inconsistências na validação do cadastro
apuradas na operação denominada de ‘
Polygonum
’ (fato novo exposto tão somente em sede de informações), bem como que inexistiria as irregularidades apontadas pela Administração no documento nominado
Relatório no 486/CCA/SRMA/2018
, mormente, quanto ao fato de que, ‘
não vetorizou AUAS
(Área de Uso Antropizado do Solo)
e existe a necessidade de comprovação da reposição florestal
’ (Id. 16846989, fls. 3), os quais motivaram o cancelamento do Cadastro Ambiental Rural – CAR, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Ademais, a alegação de que, a revogação do Cadastro Ambiental Rural – CAR importaria em violação a direito adquirido, não procede. De fato, ‘
sendo a licença espécie de ato administrativo autorizativo submetido ao regime jurídico administrativo, a sua nulidade implica que dela não pode advir efeitos válidos e tampouco a consolidação de qualquer direito adquirido
’ (STJ, Segunda Turma, REsp 1362456/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2013).

Dessa forma, ‘
não é possível verificar, de plano, sem a necessária dilação probatória, a liquidez e a certeza do direito postulado. Nesse sentido: MS n. 24.106/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/5/2018, DJe 20/11/2018
’ (STJ, Primeira Seção, AgInt no MS 23895/DF, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2020).

Isso porque,
a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia. Nas palavras de Castro Nunes: ‘
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos
.’ (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65); ou nas de Hely Lopes Meirelles: ‘
o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.’ (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190/RJ AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que ‘
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
’ (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Em conclusão, não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a necessidade de dilação probatória.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança. [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOÃO JOSÉ DE MIRANDA NETO – OAB/MT No 28039.

Senhor Presidente:

Questão de ordem, só um esclarecimento, por favor.

De fato, a Administração Pública pode anular os seus atos e poderia sim anular essa autorização de limpeza, se for investigado e se for comprovado algum vício, alguma nulidade, algum crime da obrigação dela, perfeito.

O que se está a considerar aqui é que jamais a Administração Pública abriu sequer um processo para investigar a referida autorização de limpeza.

O que estamos debatendo aqui é se um documento emanado pela Administração Pública, goza da presunção de legitimidade e veracidade ou não.

A SEMA quando fez a auditoria, analisou a limpeza e entendeu que aquela autorização, na verdade, subsidiou um desmate e não uma limpeza, tudo bem, ela pode a qualquer momento constatar isso, pelo princípio da autotutela, mas nunca fez isso, não há nenhum inquérito comprovando nesse sentido, não há nenhum processo nesse sentido.

O Tribunal de Justiça está hoje a declarar que esse documento não tem nenhuma validade, então não é questão de demandar dilação probatória, porque quando foi analisada, reconheceram que a autorização de limpeza é de lá, mas desconsideraram por entender que não foi uma limpeza e sim um desmate.

Obrigado, Excelência.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3° VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXADRE ELIAS FILHO (5a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR QUE INDEFERIU A SEGURANÇA E PREJUDICOU O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO, ACOMPANHADO PELO 3o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) E 4a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), PEDIU VISTA A 1a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) E 5o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO) AGUARDAM.

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Turma:

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se
de julgamento simultâneo do Recurso de Agravo Interno e do Mandado de Segurança
com pedido de liminar impetrado por
Marco Antônio Fernandes
contra ato supostamente ilegal atribuído à
Exma. Sra. Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
, consistente na expedição da Portaria no 432/2019/SEMA/MT, que determinou o cancelamento do CAR MT105647/2017 da propriedade rural do Impetrante por inconsistências documentais e cadastrais do impetrante no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), supostamente em descompasso com a legislação que regulamenta a matéria.

Nas razões do
writ
(ID n. 16846979) o Impetrante se insurge contra o teor da
Portaria n.o 432/2019/SEMA/MT, ressaltando que se pautou na equivocada análise técnica e documental que desconsiderou a Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto – ALRLP n.o 066/2012, concedida nos termos do processo administrativo n.o 203791/2012
.

Sustenta que, a
suposta inconsistência documental/cadastral foi atribuída ao desatendimento ao que determina o art. 7, par. 3o da Lei Estadual Complementar 592/2017, alegando que o Impetrante não comprovou sua propriedade por meio da apresentação da matrícula do imóvel, o que não é crível, pois além de ter apresentado as matrículas do imóvel, consta no próprio CAR validado (ora cancelado) as matrículas declaradas resultantes do envio
.

Destaca, também, que, o ato administrativo não observou as disposições das Súmulas n. 346 e 473 do STF por não respeitar o ato jurídico perfeito que constituiu a ALRP n.o 066/2012, ignorando os direitos dela adquiridos pelo Impetrante em decorrência de seus efeitos produzidos no caso concreto.

Por essas razões, pugnou, liminarmente,
pelo reestabelecimento do status quo “ativo” do CAR MT105647/2017, suspendendo seu cancelamento através da determinação à autoridade coatora de que, reconheça a ilegalidade perpetrada pela Portaria n.o 432/2019/SEMA/MT, uma vez que possui vícios formais e materiais conforme aduzido nas laudas anteriores, reconhecendo a legalidade e aplicabilidade da ALRP n.o 066/2012, permitindo que a mesma continue surtido seus efeitos jurídicos, no prazo de 5 dias úteis
.

No mérito,
requer a concessão definitiva a segurança pleiteada, com o reconhecimento da aplicabilidade da Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto – ALRP n.o 066/2012 na análise do CAR MT105647/2017, permitindo que que a mesma surta seus efeitos jurídicos e resulte na reativação do cancelado CAR
.

Já em sede de Agravo Interno (ID n. 23875451), o Impetrante requer a reforma da decisão proferida pelo Relator no ID n. 20098472, que indeferiu o pedido de liminar, por entender que
a questão demanda dilação probatória, a afastar, nesta quadra, a existência incontroversa do requisito da relevância da fundamentação (artigo 7o, III, primeira parte, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009).

Nesta oportunidade, o Impetrante assevera que, ao contrário do que consignou o Relator, seu direito líquido e certo está comprovado por prova inequívoca, consubstanciado na autorização para realizar a limpeza de sua pastagem, materializada pela Autorização de Reforma e Limpeza de Pasto – ALRLP n.o 066/2012.

Defende, ainda, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar vindicada.

O
douto Relator, Des. Luiz Carlos da Costa
denegou a segurança e julgou prejudicado o Agravo Interno
,
por entender ausente direito líquido e certo, ante a necessidade de dilação probatória, inviável em sede de mandado de segurança
.

Em seu voto, consignou que,
para se afirmar que não teria ocorrido as inconsistências na validação do cadastro apuradas na operação denominada de “Polygonum” (fato novo exposto tão somente em sede de informações), bem como que inexistiria as irregularidades apontadas pela Administração no documento nominado Relatório no 486/CCA/SRMA/2018, mormente, quanto ao fato de que, “não vetorizou AUAS (Área de Uso Antropizado do Solo) e existe a necessidade de comprovação da reposição florestal” (Id. 16846989, fls. 3), os quais motivaram o cancelamento do Cadastro Ambiental Rural – CAR, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Ressaltou, também, que, a alegação de que, a revogação do Cadastro Ambiental Rural – CAR importaria em violação a direito adquirido, não procede. De fato, “
sendo a licença espécie de ato administrativo autorizativo submetido ao regime jurídico administrativo, a sua nulidade implica que dela não pode advir efeitos válidos e tampouco a consolidação de qualquer direito adquirido
” (
STJ, Segunda Turma, REsp 1362456/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2013).

O 3o Vogal (Des. Márcio Vidal) e 4a Vogal (Desa. Maria Erotides Kneip) o acompanharam, conforme certidão de julgamento colacionada no ID n. 76632468.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Como se sabe, para o êxito do mandado de segurança, é imprescindível que os fatos aduzidos na inicial se comprovem desde a sua impetração, ou seja, exige-se prova pré-constituída da lesão ou ameaça de lesão ao direito líquido e certo do Impetrante, uma vez que essa modalidade demanda rito processual peculiar, orientado pelo princípio da celeridade, não se admitindo dilação probatória.

A Constituição Federal, conquanto não defina o
writ
, reza em seu artigo 5o, LXIX, que
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público
.

Trata-se, portanto, de ação constitucional, de natureza predominantemente mandamental, útil ao acautelamento de direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade ou delegado do poder público, o que, na hipótese, não se verifica de plano.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. APRECIAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM AÇÃO MANDAMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do recurso hierárquico em razão da modificação do quadro jurídico atinente à questão, enseja a superveniente perda de objeto do mandado de segurança, mormente porque a pretensão cingia-se à determinação de análise do referido recurso.

2
. O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental
.

3. In casu, concomitantemente à perda de objetivo do writ, a aferição do alegado desvio de função demandaria a incursão em aspectos fático–probatórios, providência incompatível com o rito da impetração.

4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.

(STF - MS 31355 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016). [Destaquei]

In casu
, diferentemente do que entende o Impetrante, tenho que o seu direito líquido e certo não ficou exaustivamente demonstrado com os documentos trazidos aos autos.

Isso porque,
observa-se da Portaria n. 708/SEMA/2018 (ID n. 16846995) que o Cadastro Ambiental Rural - CAR do Impetrante foi inicialmente suspenso cautelarmente, para reanálise em razão da Operação
Polygonum
, deflagrada pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente em conjunto com o MP/MT e, que após reanálise dos documentos apresentados pelo Impetrante, foram constatadas inconsistências documentais e técnicas na validação do cadastro (documentos de dominialidade em desconformidade com o § 3o do Art. 7o da Lei Complementar 592/2017 e constatação de que o Impetrante vetorizou áreas consolidadas em desacordo com a base de referência, conforme Relatório Circunstanciado n. 486/CCA/SRMA/2018 (ID n. 16846989),
in verbis
:

(...) 2 – Relatório de Inconsistências

2.1 Inconsistências documentais/cadastrais:

Em reanálise ao cadastro MT105647/2017, constatou-se que os documentos de dominialidade apresentados na retificação do CAR enviado em 05-02-2018 não atendem o §3o do Art. 7o da Lei Complementar 592/2017.

2.2 Inconsistências técnicas:

Em reanálise ao cadastro, constatou-se que o interessado vetorizou áreas de AC em desacordo com a base de referência. Fora apresentada Autorização para Reforma e Limpeza de Pasto – ARLP no 066/2012 e Parecer Técnico – Vistoria em ARLP PT no 66400/CLPR/SGF/2012 ref. Processo 203791/2012. O interessado não vetorizou AUAS e existe a necessidade de comprovação da reposição florestal.

Conforme CI no 169 a CCA solicitou a Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental – CGMA verificação quanto à desconformidade entre a declaração do interessado e a base de referência da SEMA, cuja resposta segue anexo.

3 – Conclusão

Considerando as inconsistências identificadas, conclui-se que o cadastro estadual MT105647/2017 não estava apto documental e/ou tecnicamente à época da validação, portanto validado em descordo com os parâmetros técnicos e legais vigentes. (...).

Em que pesem as alegações do Impetrante, de fato estas exigem dilação probatória, porquanto além de o Relatório
Circunstanciado n. 486/CCA/SRMA/2018, que embasou o cancelamento da validação do Cadastro Ambiental Rural por meio da Portaria 73/2019/SEMA-MT,
possuir presunção
juris tantum
de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental- SEMA/MT, o Impetrante não logrou êxito em desconstituir as conclusões de tal documento.

Com efeito, inobstante o Impetrante afirme que
apresentou as matrículas do imóvel rural, que inclusive consta do próprio
CAR validado (ora cancelado) as matrículas declaradas resultantes do envio,
não há qualquer documento que demonstre que, ao tempo da inscrição no CAR (
05-2-2018
– ID n. 16846987) o Impetrante tenha comprovado a propriedade de seu imóvel rural por meio de certidão da matrícula, com data de expedição não superior a 90 dias, conforme estabelecido pelo §
3o do Art. 7o da Lei Complementar 592/2017,
in litteris:

Art. 7o
A inscrição do imóvel rural no CAR ocorrerá nos termos do regulamento, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

(...)

§ 3o A propriedade do imóvel rural será comprovada por certidão da matrícula/transcrição de inteiro teor, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias.

Por outro lado, as matrículas da propriedade rural objeto do CAR acostadas nos ID ́s n. 16846983, 16846984, 16846985 e 16846986 são datadas de
30-6-2017
, portanto, expedidas fora do prazo de 90 (noventa) dias.

Ressalto, outrossim, que, os documentos relativos à Autorização para Reforma e Limpeza de Pasto – ARLP no 066/2012 e Parecer Técnico – Vistoria em ARLP PT no 66400/CLPR/SGF/2012 ref. Processo 203791/2012 (ID n. 16846990), não são capazes, por si sós, de afastar a conclusão dos agentes do órgão ambiental de que o Impetrante
não vetorizou AUAS (Área de Uso Antropizado do Solo) e de que existe a necessidade de comprovação da reposição florestal,
especialmente porque tais documentos não comprovam que o Impetrante se utilizou apenas da área delimitada na ARLP.

Assim, não tendo o Impetrante logrado comprovar a alegada ilegalidade do ato administrativo de determinou o cancelamento do CAR

ante a necessidade de dilação probatória, imperioso concluir pela ausência de direito líquido e certo apto a sustentar a impetração e sucesso deste
writ
.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO (AAF) - PODER-DEVER DE AUTOTUTELA - LEGALIDADE DO EMPREENDIMENTO - ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO E PRECÁRIO - IRREGULARIDADE DO ATO DE CANCELAMENRO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA DO "MANDAMUS
" - DESPROVIMENTO DO APELO.

- A Deliberação Normativa no 74/2004/COPAM estabelece critérios para classificação, segundo porte e potencial poluidor, de empreendimentos e atividades modificadoras do meio ambiente passíveis de autorização ambiental de funcionamento (AAF) - A autorização é ato administrativo discricionário e precário por meio do que o Poder Público faculta o exercício de uma determinada atividade - O artigo 5o do Decreto no 44.844/08 dispensa o licenciamento ambiental em relação aos empreendimentos/atividades cujo impacto ambiental é pouco significativo, não tornando dispensável, no entanto, a AAF -
A questão posta em juízo demanda dilação probatória, mediante prova pericial, para aferir o exato dimensionamento do empreendimento - compostagem de resíduos industriais no Município de São Sebastião da Bela Vista - e, por conseguinte, se há necessidade ou não de licenciamento ambiental tradicional, passando por todas as etapas, licenças prévia, licença de instalação e licença de operação (LP, LI e LO).

(TJ-MG - AC: 10707140059692001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 23/1/2019, Data de Publicação: 30/1/2019). [Destaquei].

Ante o exposto, acompanho o douto Relator para

DENEGAR
a segurança vindicada, restando
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXADRE ELIAS FILHO (5a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021